Tribunal: TCU
Processo: 031.732/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Amorim Ltda., solidariamente com Rafael Ribeiro de Lima, Carla Rafaela Amorim e Jonathas Samuel Amorim, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Amorim Ltda., solidariamente com o Sr. Rafael Ribeiro de Lima, a Sra. Carla Rafaela Amorim e o Sr. Jonathas Samuel Amorim, em razão da aplicação irregular de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil, entre 9/2/2015 a 31/8/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 224.572,81, em valores históricos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 174, 175 e 176 do Regimento Interno/TCU, declarar, ex officio, nula a citação do estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Amorim Ltda. (CNPJ 14.011.304/0001-69), arquivando-se o processo tão somente em relação ao aludido estabelecimento comercial; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Rafael Ribeiro de Lima (CPF XXX.982.341-XX), a Sra. Carla Rafaela Amorim (CPF XXX.827.791-XX) e o Sr. Jonathas Samuel Amorim (CPF XXX.564.761-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Rafael Ribeiro de Lima (CPF XXX.982.341-XX), da Sra. Carla Rafaela Amorim (CPF XXX.827.791-XX) e do Sr. Jonathas Samuel Amorim (CPF XXX.564.761-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Responsáveis : Carla Rafaela Amorim e Jonathas Samuel Amorim DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/02/2015 6.656,31 09/02/2015 7.455,20 09/02/2015 217,19 09/02/2015 33,54 03/03/2015 17.957,58 03/03/2015 5.623,02 03/03/2015 61,49 03/03/2015 33,54 02/04/2015 22.662,40 02/04/2015 6.728,40 02/04/2015 109,80 02/04/2015 16,77 Responsável : Rafael Ribeiro de Lima DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 05/05/2015 5.911,38 05/05/2015 26.790,45 05/05/2015 27,57 05/05/2015 16,77 12/06/2015 4.950,18 12/06/2015 25.779,00 12/06/2015 33,60 12/06/2015 44,80 07/07/2015 29.724,90 07/07/2015 5.791,23 07/07/2015 44,80 07/07/2015 52,40 05/08/2015 26.725,05 05/08/2015 6.512,13 05/08/2015 134,40 05/08/2015 52,40 31/08/2015 4.133,16 31/08/2015 20.254,95 31/08/2015 38,40 9.4. aplicar ao Sr. Rafael Ribeiro de Lima (CPF XXX.982.341-XX), à Sra. Carla Rafaela Amorim (CPF XXX.827.791-XX) e ao Sr. Jonathas Samuel Amorim (CPF XXX.564.761-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.